Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-41.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701683-41.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: SUELI CANDIDA DE CARVALHO LIMA, I. F. C. L. DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator